Tribunal: TJDFT
Processo: 0706751-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RESSARCIMENTO DE REPAROS REALIZADOS NO IMÓVEL. RECONVENÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALUGUÉIS. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINTA. TRANSITADA EM JULGADO. MATÉRIA PRECLUSA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA.
1. Nos termos do artigo 343 do Código de Processo Civil, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, desde que a matéria seja conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa.
2. De acordo com o artigo 917, inciso III, do Código de Processo Civil, nos embargos à execução, o executado poderá alegar excesso de execução de valores supostamente cobrados a maior na ação de execução.
3. A demanda de origem trata de ação de cobrança, que tem por objeto o ressarcimento dos reparos realizados no imóvel locado. 3.1. Incabível, em sede de reconvenção, requerimento que não seja conexo com os fundamentos da petição inicial ou com a tese de defesa apresentada em contestação.
4. Verificada que a ação de execução fora extinta por pagamento integral da dívida, com trânsito em julgado, a matéria acerca de eventual excesso acerca dos aluguéis cobrados na ação de execução encontra-se preclusa, por não ter sido alegada em momento oportuno. 4.1. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
5. Não estando caracterizada quaisquer das condutas previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, tem-se por incabível a condenação dos agravantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.